Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743723-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LUDMILLA GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.013, § 1o; 85, §§ 2o e 11. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. CDC, arts. 6o, III, 39, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925950, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 24.09.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1925331, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, PJe 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1936517, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1942635, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 25.11.2024. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, 6o e 9o, ambos da Resolução 4.790/2020, e 927, inciso III, do CPC, sustentando que a obrigação do banco em acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos não se aplica a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Aduz que o banco, no seu exercício regular de direito, apenas busca se ressarcir dos empréstimos que foram contraídos de forma consensual e espontânea, prevalecendo a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Defende a obrigatoriedade de observância do quanto decidido no tema 1.085 do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, e 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012